Tribunal: TJDFT
Processo: 0005698-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA SEARA POLICIAL. PENA-BASE. NATUREZA DOS ENTORPECENTES. ARTIGO 42 DA LEI 11.243/2006. AFASTAMENTO. POUCA QUANTIDADE. QUANTUM. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A condenação é medida que se impõe, pois comprovado nos autos que as rés foram abordadas em razão de os policiais, em patrulhamento, avistarem as duas em movimentação típica do tráfico de drogas com um indivíduo, o qual confirmou, perante a autoridade policial, que a substância entorpecente que portava tinha sido adquirida das rés.
2. As declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão em flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, a qual somente é derrogável por provas em sentido contrário.
3. A confissão da aquisição do entorpecente apresentada pelo usuário perante a autoridade policial foi espontânea, tanto que foi por ele firmada, e, por estar em consonância com o acervo probatório carreado aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, deve ser tomada como expressão da verdade.
4. Em relação à natureza dos entorpecentes apreendidos, ainda que extremamente nociva a natureza das drogas (“crack” e cocaína), a pequena quantidade apreendida não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu nos autos.
6. Recursos parcialmente providos.